Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO ENFRENTAMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. VÍCIO CORRIGIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração, a teor do artigo 620 do CPP, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer ambiguidade, obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

2. O vício de omissão no julgado é caracterizado pela ausência de manifestação expressa do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes.

3. Verifica-se omissão no acórdão em relação ao pedido de gratuidade de justiça, o qual, acolhendo-se os declaratórios para sanar o vício apontado, resta não conhecido, eis que eventual isenção deverá ser requerida perante o Juízo da Execução Penal.

4. Recurso provido.